Tribunal: TJDFT
Processo: 0734932-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734932-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS RECORRIDOS: MARCUS VINICIUS RUAS DE MENEZES, HELENA MOTTA DE AVELLAR AZEREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. AÇÃO DE REGRESSO. FUNDAMENTAÇÃO. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA. CONTRATO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA. MÁ-FÉ. VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação se o magistrado fundamentou, satisfatoriamente, a decisão recorrida, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento, inclusive afastando, expressamente, a incidência dos enunciados de súmulas e das jurisprudências invocadas pela parte apelante/embargante, bem como afastando as teses levantadas. 2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional, não padecendo de vício de derivado de carência de fundamentação. 3. Cuidando-se de direito disponível e de natureza patrimonial, é válida a cláusula contratual por meio da qual o apelante dispensou o ora invocado benefício, bem como concorda em estabelecer a responsabilidade solidária entre devedor principal e fiadores. Assim dispõe o art. 828, inciso I, do Código Civil de 2002. 4. Como regra não se aplica o princípio da causalidade, para fins de condenação em honorários de sucumbência, quando há apreciação do mérito e condenação de uma ou ambas as partes, sendo que a aludida regra principiológica deve ser invocada quando não se puder indicar qual das partes efetivamente sucumbiu na relação processual (art. 85, § 10, do CPC/2015). 5. O magistrado, ao se deparar com caso de parcial procedência do pedido, repartirá o ônus da sucumbência de forma proporcional ao êxito ou fracasso de cada parte. Entretanto, tal tarefa não possui uma forma matemática, tampouco deve corresponder à exatidão dos cálculos aritméticos, guardando correspondência, em verdade, com a inteligência do princípio da razoabilidade. 6. Para que esteja configurada a litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso e de efetivo prejuízo causado à parte inocente. 7. Negou-se provimento aos apelos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 794 do Código Civil, sustentando que o acórdão impugnado incorreu em erro ao afastar o benefício de ordem; c) artigo 85, § 2°, do CPC, argumentando que houve desproporcionalidade na distribuição dos honorários sucumbenciais; d) artigo 1.026, § 2°, do CPC, defendendo a aplicação de multa à recorrida em razão de seus embargos manifestamente protelatórios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 2.448.701/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 794 do CC e 85, § 2°, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 39923865: “(...) Em relação à alegação de que o 2o Réu, ora apelante, possui direito ao benefício da ordem de cobrança, tem-se que destacar, conforme bem frisou a r. sentença, que houve renúncia, por meio da cláusula oitava do contrato firmado entre as partes (ID 29919286), a este direito. (...) Acerca da forma como ficou dividido o valor dos honorários sucumbenciais, tendo a r. sentença repartido em 60% devido pelo réu e 40% pela autora, entendo que tais percentuais estão de acordo com a legislação processual, devendo ser mantida (art. 86 do CPC/2015). Neste ponto, importante registrar que o magistrado, ao se deparar com caso de parcial procedência do pedido, repartirá o ônus da sucumbência de forma proporcional ao êxito ou fracasso de cada parte. Entretanto, tal tarefa não possui uma forma matemática, tampouco deve corresponder à exatidão dos cálculos aritméticos, guardando correspondência, em verdade, com a inteligência do princípio da razoabilidade. Assim, tenho que a divisão feita pelo Juízo de primeiro grau corresponde de modo razoável ao resultado do processo.” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo quanto à alegada violação ao artigo 1.026, § 2°, do CPC. Nesse sentido: "A análise do art. 1.026, § 2o, do CPC, que trata da penalidade por oposição de embargos de declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, a atrair a incidência da Súmula no 7/STJ" (AgInt no REsp 1.911.084/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021